Tribunal: STF
Processo: Rcl 68443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Omissão. Contrato de parceria agrícola. Vínculo empregatício. Justiça gratuita.



    I. Caso em exame



    1. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão embargada, em relação à suposta ausência de aderência entre os fatos e os paradigmas apontados como violados.



    2. O embargante também aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, diante do reconhecimento do vínculo empregatício considerando a coexistência de contratos de trabalho e de parceria agrícola.



    4. A questão em discussão abrange também a omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça ao embargante.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração são procedentes para sanar a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.



    6. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do vínculo empregatício.



    7. O acórdão embargado dirigiu-se apenas à relação formada a partir do contrato de parceria agrícola, afastando o reconhecimento do vínculo empregatício nesse contexto específico.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos e deferir a justiça gratuita.